Tribunal: TJSP
Processo: 1004449-82.2016.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004449-82.2016.8.26.0176/50000, da Comarca de Embu das Artes, em que é embargante
E-MOTION DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EM
LIQUIDAÇÃO, é embargado WAL-MART BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004449-82.2016.8.26.0176/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30396
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1004449-82.2016.8.26.0176/50000
(PROCESSO
DIGITAL)
EMBARGANTE: E-MOTION DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS
LTDA EM LIQUIDAÇÃO
EMBARGADO: WALT-MART BRASIL LTDA.
COMARCA: EMBU DAS ARTES 1a V. JUDICIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Acórdão que
confirmou sentença que julgou improcedente ação de cobrança de
débito oriundo de contrato de fornecimento de produtos
eletrônicos. Inocorrência de omissão, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do
recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter
infringente. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por E-MOTION DO BRASIL
COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. EM LIQUIDAÇÃO contra o v.
Acórdão de fls. 242/247, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargante.
Aduz a existência de omissão no v. Acórdão, pois não se manifestou a
respeito de cláusula contratual que previa que o número do contrato de bonificações
deveria constar na nota fiscal, bem como daquela que estabelece o dever de informar a
recorrente dos descontos realizados. Argumenta que os descontos são devidos a outras
lojas do grupo, e não ao embargado. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios,
para sanar o vício apontado, com atribuição de efeito modificativo ao julgado.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004449-82.2016.8.26.0176/50000 -Voto no
3
Com efeito, não contém o v. Acórdão nenhuma omissão a ensejar a
oposição destes embargos declaratórios, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Constou expressamente do v. Aresto, os fundamentos pelos quais
manteve a r. sentença monocrática, que julgou improcedente ação de cobrança,
notadamente porque restou comprovado que o embargado realizou o pagamento do débito
com base em acordo comercial firmado entre partes.
O v. Acórdão fundamentou que as partes celebraram contrato para que o
embargante fornecesse produtos eletrônicos para o embargado, bem como foram geradas
duplicatas eletrônicas, pagas de forma parcial.
Ao diverso do que alega o embargante, o v. Aresto destacou que as partes
celebraram acordo comercial no 044291 (163/170), em 04/09/2008, e nele consta
expressamente “descontos padrões”, “desconto logístico”, “descontos de venda por
crescimento”; “verbas de aniversário e inaugurações”, a ser deduzidos dos pedidos de
compras.
O v. Acórdão também fundamentou que no item “Pagamento” do acordo,
o Walt-Mart Brasil Ltda. poderia deduzir dos valores a pagar, quaisquer débitos ou saldos
que o parceiro/fornecedor tivesse pendente, inclusive os descontos do presente acordo,
negociações especiais, bonificações de qualquer espécie, diferenças de preço ou quantidade
e devoluções de mercadorias.
O. v. Aresto ressaltou ainda, que há “Aditivo ao Acordo Vigente”, datado
de 14/09/2011 (fls. 177/178), que estabelece na cláusula terceira que o aditamento é válido
e produzirá efeitos para todo e qualquer acordo firmado entre as partes.
Por tais razões, é que o v. Acórdão concluiu que restou comprovado que
o embargado realizou o pagamento do débito com base em acordo comercial celebrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004449-82.2016.8.26.0176/50000 -Voto no
4
entre partes e confirmou a r. sentença, nos termos do art. 252, do Regimento Interno deste
E. Tribunal.
Confira-se a fundamentação do v. Acórdão:
“(...) Restou incontroverso que as partes celebraram contrato
para que a autora fornecesse produtos eletrônicos para a ré, bem como que
foram geradas duplicatas eletrônicas, pagas de forma parcial.
Estabelecido tal panorama, observa-se que a requerida
demonstrou que o pagamento a menor mostra-se legítimo, pois encontra
fundamento em encargos previamente pactuados entre as partes (fls. 163, 164,
167 e 171), consistentes nas rubricas de “descontos padrões”, “desconto
logístico”, “verbas de aniversário, inauguração, reformas e reinaugurações”
(fls. 163, 164, 167 e 171).
Ora, o fato dos respectivos descontos não constarem
expressamente da duplicata eletrônica emitida não significa que inexistem ou
que deixaram de operar efeitos, considerando que, nos termos do pactuado
entre as partes, as respectivas porcentagens seriam descontadas
automaticamente, a partir do valor das notas fiscais apresentadas (fls. 163,
164, 167 e 171), independentemente da previsão no título executivo emitido.
Sendo assim, diante da prova do fato impeditivo do direito do
autor, não há fundamento para o reconhecimento da cobrança, razão pela
qual, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo, com resolução de mérito”
(fls. 217/218).
Destaca-se, em reforço, que no “Acordo Comercial no 044291”
(fls. 163/170) realizado entre as partes em 04/09/2008, consta expressamente
“descontos padrões”, “desconto logístico”, “descontos de venda por
crescimento”; “verbas de aniversário e inaugurações”, a ser deduzidos dos
pedidos de compras.
Observa-se no item “Pagamento” que “O Walt-Mart Brasil Ltda.
poderá deduzir dos valores a pagar quaisquer débitos ou saldos que o
parceiro/fornecedor tiver pendente, inclusive os descontos do presente acordo,
negociações especiais, bonificações de qualquer espécie, diferenças de preço
ou quantidade e devoluções de mercadorias” (g.n) (fls. 165).
Anota-se que o “Aditivo ao Acordo Vigente”, datado de
14/09/2011 (fls. 177/178) incluiu descontos a título de “desconto por
crescimento”, “verbas de aniversário, inauguração, reformas/reinaugurações”
e estabeleceu na cláusula terceira que “O presente Aditamento é válido e
produzirá efeitos para todo e qualquer Acordo firmado entre as partes no que
se refere aos formatos assinalados no preâmbulo, mantidas as demais
condições do Acordo original, aplicável aos outros formatos, as quais não
condições do (s) Acordo(s) que com o aqui disposto não conflitarem em vigor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004449-82.2016.8.26.0176/50000 -Voto no
5
para todos os fins e efeitos”. (g.n.)
Destarte, comprovado pelo apelado realizou o pagamento do
débito com base em acordo comercial entre partes, nenhum reparo comporta a
r. sentença recorrida. (fls. 244/246).
Ausentes, pois, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso
integrativo, forçoso reconhecer que o embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo
do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios.
Do exposto, constata-se que o V. Aresto bem fundamentou a decisão,
motivo pelo qual não existe nenhum aspecto a ser sanado.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, os embargos de declaração detêm natureza infringente, e sua
oposição contribui apenas para a protelação do desfecho final da demanda, atentando
contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que
atrai a aplicação da multa insculpida no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil,
que arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator